Tribunal: TJES
Processo: 5001217-73.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001217-73.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUELY DE ALMEIDA LIMA DUARTE

APELADO: SECON ASSESSORIA E ADMINISTRACAO DE SEGUROS LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por SUELY DE ALMEIDA LIMA DUARTE contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face de SECON ASSESSORIA E ADMINISTRAÇÃO DE SEGUROS LTDA. A autora alegou descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de contrato de seguro que afirma jamais ter celebrado. A sentença reconheceu a inexistência da relação jurídica, determinou a devolução simples dos valores e fixou indenização por danos morais em R$ 2.000,00. A apelante buscou a reforma da sentença para obter a repetição em dobro dos valores descontados e a majoração do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados após 30/03/2021, independentemente de prova de má-fé; (ii) estabelecer se o valor de R$ 2.000,00 fixado a título de danos morais deve ser majorado diante das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A repetição em dobro do indébito é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva, sendo desnecessária a demonstração de má-fé, conforme tese firmada pelo STJ no EREsp 1.413.542/RS, aplicável aos descontos realizados após 30/03/2021.

4. No caso concreto, comprovou-se que os descontos indevidos ocorreram após a data de modulação fixada pelo STJ e decorreram de contratação inexistente, revelando violação à boa-fé objetiva e autorizando a devolução em dobro.

5. A indenização por danos morais arbitrada em R$ 2.000,00 revela-se desproporcional diante da gravidade da conduta da ré e da condição da autora, que sofreu descontos em benefício essencial à sua subsistência. A majoração para R$ 5.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e à orientação jurisprudencial do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A repetição em dobro do indébito é devida quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, independentemente da demonstração de má-fé, em relação a descontos ocorridos após 30/03/2021.

2. O valor da indenização por danos morais deve refletir as peculiaridades do caso concreto, à luz dos parâmetros fixados na jurisprudência para hipóteses similares, conforme critério bifásico.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 30.03.2021; TJES, Apelação Cível nº 5000804-37.2021.8.08.0004, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 13.12.2023; TJES, Apelação Cível nº 0002578-31.2019.8.08.0014, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 23.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
SUELY DE ALMEIDA LIMA DUARTE
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz, que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais ajuizada em desfavor de
SECON ASSESSORIA E ADMINISTRAÇÃO DE SEGUROS LTDA
, em razão de descontos indevidos realizados em benefício previdenciário da autora, decorrentes de contrato de seguro que alega jamais ter celebrado, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenando a requerida à devolução simples dos valores indevidamente descontados da conta bancária da autora, bem como ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais.

Em suas razões, a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) o valor fixado a título de danos morais mostra-se irrisório, não atendendo aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e à função pedagógica da condenação; (ii) a devolução dos valores descontados deve ser realizada em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a demonstração de má-fé, conforme entendimento jurisprudencial.

Pois bem. Após percuciente exame dos autos, concluo que
a r. sentença merece parcial reforma
.

Em primeiro lugar, porque -
ao firmar a premissa de que a repetição em dobro do indébito depende de prova da má-fé da fornecedora de serviços
- a sentença caminha de encontro à orientação jurisprudencial firmada pela Corte Especial do STJ, que fixou a seguinte Tese: “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva,
independentemente de má-fé
” (EREsp n. 1.413.542/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 30/3/2021).

O mesmo entendimento vem sendo reiteradamente assertado nesta Corte de Justiça, valendo conferir, por todos, o seguinte aresto:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. DESCONTOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Inicialmente, destaco que a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e o cancelamento do contrato de empréstimo consignado é fato incontroverso nos autos. 2. Em virtude do reconhecimento da nulidade da contratação, necessário se faz a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário do autor e deve-se apurar se a indigitada restituição deve ser feita na modalidade simples, ou em dobro. 3.
A respeito da repetição em dobro, o C. STJ possui precedente qualificado no qual estabeleceu: “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
. (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021). 4.
Importa observar, contudo, que o C. STJ modulou os efeitos de sua decisão de modo a indicar que tal precedente só se aplica aos descontos ocorridos após a publicação do acórdão que ocorreu em 30/03/2021
. 5. Assim, in casu, restou comprovado, conforme o documento juntado no ID nº 6681113 (extrato financeiro), que os descontos ocorreram após a data de 30/03/2021, de modo que devem ser restituídos em dobro. 6 É inegável o abalo experimentado pelo apelante, pessoa idosa que sobrevive às expensas de seu benefício previdenciário, cujo montante foi reduzido em razão de contrato que lhe impôs notória situação de desvantagem. Danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 7. Recurso provido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000804-37.2021.8.08.0004, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 13/12/2023)

Assim, reponta cabível a repetição do indébito
em dobro
, na medida em que (i) os descontos narrados e comprovados foram efetivados após 30/03/2021, bem como porque (ii) resta demonstrada a conduta contratual contrária à boa-fé objetiva, diante da cobrança de valores sem lastro jurídico válido.

Em evolução, razão assiste à apelante em asseverar que o valor de R$ 2.000,00, fixado a título de indenização por
danos morais
, não se consubstancia valor razoável à extensão do dano, à gravidade da conduta perpetrada pela apelante e ao caráter educativo-pedagógico da reparação, destoando do patamar arbitrado por esta Corte de Justiça em casos similares.

Destarte, imperativa a majoração do valor indenizatório de R$ 2.000,00 para R$ 5.000,00, a fim de compatibilizar aos parâmetros fixados pela jurisprudência deste eg. TJES, à luz do critério bifásico eleito pelo c. STJ como adequado à iluminar o arbitramento de reparação por danos morais. Vale conferir, a propósito, e por todos, o seguinte aresto desta c. 2ª Câmara Cível,
in verbis
:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA RECONHECIDA.
DANO MORAL “IN RE IPSA”, DADOS OS SUCESSIVOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DAS COBRANÇAS INDEVIDAS
. “QUANTUM” FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AFASTAMENTO DO PLEITO DE COMPENSAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA ADEQUADOS AO CASO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1)
A realização de descontos indevidos mediante fraude bancária configura danos morais ‘in re ipsa’, devendo o consumidor ser ressarcido pela conduta lesiva da Instituição Financeira
. 2)
O valor fixado na origem, no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), revela-se proporcional, sobretudo porque a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem estabelecido parâmetros valorativos para hipóteses semelhantes à dos autos que se encontram em conformidade com o arbitrado na sentença objurgada
. (...) (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0002578-31.2019.8.08.0014, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2a Câmara Cível, Data: 23/02/2024)

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por SUELY DE ALMEIDA LIMA DUARTE e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a r. sentença vergastada, para (i)
determinar
que a repetição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora se dê
em dobro
; e (ii)
majorar
de R$ 2.000,00 para R$ 5.000,00 o valor indenizatório fixado a título de danos morais, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)